Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE NOVA TENTATIVA. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. IDENTIDADE DA BASE DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento da reiteração das pesquisas de ativos pelo Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
2. No caso, a renovação do pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é possível, porquanto transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. No caso, importante ressaltar que o juízo realizou as últimas consultas em outubro de 2021, isto é, há mais de 3 anos.
3. No tocante ao pedido de consulta ao sistema SNIPER, a finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. Não há razões para a realização de pesquisas que possuam as mesmas bases de dados.
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.